Tribunal: CARF
Processo: 10830.902978/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902978/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.500 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o
auto de infração, é de se reverter as glosas efetuadas quando da não
homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa
definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de
produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902978/2010-79
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI PER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 2o trimestre do ano-calendário de
2007, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 31, com o deferimento
parcial do saldo credor requerido e, consequentemente, a homologação parcial das
compensações declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$339.675,68
Valor do crédito reconhecido: R$205.932,79
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
14250.96480.070807.1.3.013471.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP
20094.86978.071207.1.3.015552, 03066.85940.070108.1.3.011055
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/restituição apresentado no(s) PER/DCOMP:
03418.93298.120707.1.1.013135.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/15, para alegar:
DOS FATOS
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

1) A despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) iniciado para averiguar o período de apuração de
setembro de 2002 a setembro de 2007, e concluído em 14 de janeiro de 2008,
mediante a lavratura de três Autos de Infração distintos, formalizados nos processos
administrativos
10830.000822/2008-37
(setembro/2002
a
dezembro/2003),
10830.000823/2008-81 (outubro/2004 a setembro/2007) e 10830.000824/2008-26
(janeiro/2004 a setembro/2004).
2) Embora divididos em três processos administrativos, os créditos tributários
formalizados pelos diferentes Autos de Infração estão fundamentados na equivocada
acusação de falta de destaque do IPI nas revendas de produtos importados ("bolsas de
plástico"). Naqueles autos, sustenta a fiscalização que não cabe o invocado regime de
"suspensão do IPI", aprovado pelo Decreto n°. 4.542, de 2002 (RIPI/2002), pois na
interpretação do Fisco, a referida suspensão só é aplicável para produtos de fabricação
do próprio estabelecimento industrial, e não para a saída de produtos importados do
exterior, revendidos no mercado interno.
3) o Fisco também exige da Impugnante supostos débitos a título de IPI nas
operações efetuadas no período compreendido entre os meses de novembro de 2007 a
agosto de 2009, através do Processo Administrativo n°. 10830.015916/201025,
baseado nos mesmos argumentos utilizados nos processos supramencionados.
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81
E
10830.000824/2008-26, consequentes dos Autos de Infração de Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI) lavrados contra a ora Impugnante, no período
compreendido entre os meses setembro de 2002 a setembro de 2007, todos pendentes
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, o exame do mérito do presente
processo deve ser sobrestado até o julgamento final dos Processos Administrativos no
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26 e 10830.000823/2008-81, referentes
aos Autos de Infração que versam sobre a mesma matéria, ou ainda, unificados para
apreciação simultânea de todos os processos, nos termos da Portaria RFB n° 666, de
24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO
PARA O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho
decisório, não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se
apóia em planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditor-fiscal na reconstituição
da escrita fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de
IPI, já mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas
tributadas informados no PER DCOMP com os novos valores apurados pelo fisco
seriam efetuados ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização"
e teriam duas origens:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência;
(b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal.
(Relatório Fiscal página 2).
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma
de apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente
relacionados pela Autoridade Administrativa nos autos do processos no.
10830.000823/200881, procedimento este que contraria frontalmente legislação
tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito
passivo, prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser
revisto de ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código
Tributário Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o
fisco promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de
alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por
não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à
ausência do competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição
dos valores discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) o deferimento parcial do Despacho Decisório ora impugnado está
fundamentado no Relatório Fiscal, que analisa os pedidos de ressarcimento pleiteados
pelo Impugnante entre julho de 2005 a junho de 2008. Sendo assim, os períodos
decaídos afetam o cálculo dos valores passíveis de ressarcimento nos períodos
subsequentes, como acontece no presente processo.
Do exposto, ainda que se teime em validar a indevida reconstituição procedida
pela DRF/Campinas, deve ser reconhecida a decadência com relação à pretensiosa
"reclassificação de créditos" (glosa) nos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006,
como consta da página 05 do "Relatório Fiscal", tendo em vista a extinção do direito
do Fisco de rever esses valores, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional, impedimento este indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está
absolutamente equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações
apresentadas nos respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo
Impugnante nos períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no
trabalho fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI
formulado pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
DAS
DIVERGÊNCIAS
APRESENTADAS
NAS
DIFERENTES
PLANILHAS
ELABORADAS
PELO
AUDITOR
FISCAL
E
PELA
DRF/CAMPINAS
8) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco nos Autos de
Infração de IPI (processo 10830.000823/200881) e as novas planilhas anexadas ao
Despacho Decisório ora impugnado, observa-se que no mesmo período em que o
auditor-fiscal apura saldo credor de IPI, quando da lavratura do Auto de Infração e da
consequente reconstituição da escrita fiscal, a DRF/Campinas, surpreendentemente,
apura insuficiência de crédito e valor passível de glosa.
Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha
elaborada pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e
incoerência refletida no Despacho Decisório proferido para deferir parcialmente o
pedido de ressarcimento.
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PERÍODO
JÁ
FISCALIZADO
9) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento
anterior com a indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização e,
o mais grave, sem a formalização de lançamento complementar.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor-
fiscal no Relatório elaborado para justificar o deferimento parcial do pedido de
ressarcimento ora refutado, novos elementos não apreciados durante a primeira
fiscalização, a saber: (i) "3) Glosa de créditos de IPI por falta de comprovação" e
(ii) "4) Glosa de créditos de IPI, relativo a aquisição de parte e peças de máquinas,
não enquadradas no conceito de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e
indevida recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor-
fiscal valeu-se de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos
distintos daqueles constantes nos autos dos processos administrativos nos
10830.000822/200837, 10830.000823/200881 e 10830.000824/200826.
Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor-fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o auditor-fiscal glosou
indevidamente crédito de IPI, referente à nota fiscal n°. 1645, conforme evidencia o
item "4" do Relatório Fiscal (página 06), que acompanhou o Despacho Decisório ora
combatido.
Frente ao exposto, e considerando que foi elaborado um único Relatório Fiscal
para analisar as PER/DCOMP's transmitidas pela Contribuinte durante o período
compreendido de julho/2005 até junho/2008, cumpre à Impugnante desde já refutar
por inteiro as alegações contidas nos itens "3" e "4" do mencionado Relatório Fiscal,
tendo em vista que o auditor-fiscal extrapolou os limites estabelecidos pela legislação,
ao tentar aperfeiçoar o lançamento impugnado por meio do reexame indevido dos
documentos já auditados.
Além do mais, ao fazer nova glosa de crédito de período decaído (novembro de
2005 item "3"), essa abusiva alteração acaba afetando, indevidamente, a apuração do
saldo credor de períodos subsequentes, como acontece no presente processo relativo
ao 2o Trimestre de 2007.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-49.381, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é
dependente impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do
contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o
lançamento de crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de
saldo credor de IPI evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente.
Portanto, quando não apurado corretamente o saldo credor, visualizando a
fiscalização as inconsistências cometidas pelo contribuinte, é seu dever abortá-
las reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo que lhe é legitimamente devido,
independentemente do períodos de apuração a que se refira o direito creditório
pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento
parcial ou ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

demonstrando a inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de
seu pleito, impede caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias
legais que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a
expedição por pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo
credor ressarcível não se amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de
eventuais erros cometidos pela fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir
tais erros quando da análise da manifestação de inconformidade. Contudo, tal
análise é atinente ao mérito, não à questão preliminar de nulidade do despacho
decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA
RFB No 666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada
de processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento
de IPI relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de
comando legal, cabe à Administração Tributária decidir sobre o momento
oportuno para análise de processos de ressarcimento e auto de infração.
Em recurso voluntário, a empresa ratificou as razões de sua defesa anterior.
A Resolução n° 3301-001.452, desta turma, do Relator Conselheiro Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, determinou:
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento”
para “não passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI
sobre saídas de produtos importados indevidamente cursadas sob o amparo da
suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA)
n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
(processo em tela).
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

letra “b” em diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a
conclusão dos listados em “a” que ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81,
os
autos
dos
PA
no
10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos voluntários.
Como o relator original não mais integra o Colegiado, os autos foram
redistribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Decadência - Imprestabilidade do Relatório Fiscal
Necessidade de lançamento
Impossibilidade de reexame de período já fiscalizado
Sustenta a Recorrente que a reconstituição de saldo credor passível de
ressarcimento do IPI não pode ser feita na análise do PER/DCOMP, por ser imprescindível a
lavratura do auto de infração para inclusão de débitos e glosa de créditos. Assim, apenas com o
lançamento, no sentido formal, o fisco poderia promover a inclusão de novos débitos na
apuração do IPI, com o fim único de alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento,
procedimento este que, por não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho decisório.
Ademais, aponta a ocorrência de decadência da "reclassificação de créditos"
(glosa) dos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006, tendo em vista a extinção do direito de o
Fisco rever esses valores, segundo o estabelecido no art. 150, §4o, do CTN.
Não há razão nos argumentos.
A análise que fez a fiscalização, no presente processo, foi de
ressarcimento/compensação de IPI que está descrita no relatório fiscal atinente aos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação, para apurar o saldo credor a que fazia jus o contribuinte, ao passo
que, no auto de infração, objeto do processo n° 10830.000823/2008-81, a fiscalização identificou
débitos para constituí-los de ofício. O objeto de cada um dos processos não deve ser confundido.
Não se reconhece saldo credor ressarcível sobre quantias não estornadas na escrita
fiscal, tampouco se reconhece crédito inexistente, indevidamente escriturado pelo contribuinte.
Foi com esse entendimento que a fiscalização reclassificou os créditos de ressarcíveis para não
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

ressarcíveis, nos meses de julho de 2005 a fevereiro de 2006, em razão de não constar o devido
estorno para tais quantias.
A glosa decorre de créditos escriturais não admitidos pela legislação de IPI, mas
que foram utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal atinente à apuração do tributo sob a
égide da não-cumulatividade.
Assim, difere-se a glosa de crédito escritural e reescrita fiscal da constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Por isso, não há que se falar em necessidade de lançamento
ou impossibilidade de reexame de período já fiscalizado.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do IPI.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento deve se dar no prazo de 5
anos. Se da glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão
passíveis de exigência mediante lançamento de ofício, se relativos aos últimos cinco anos,
contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor do IPI e não em relação à glosa de ofício dos créditos escriturais
indevidos.
Enfim, considerando que o art. 150, do CTN não se aplica ao direito da
administração de glosar os créditos escriturais indevidos do IPI, deve ser afastada a preliminar de
decadência das glosas.
Erros e inconsistência das planilhas - incerteza do indeferimento parcial do crédito
Alega que as planilhas do relatório fiscal que acompanha o despacho decisório
trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração do direito
creditório, alterando os valores relacionados no processo do auto de infração.
Entendo que esta matéria já fora tratada no tópico anterior.
IPI nas saídas do estabelecimento (revendas) de produtos importados tributados com a
utilização indevida da suspensão do IPI
Trata-se o presente processo de compensações não homologadas, referentes ao 2°
trimestre de 2007, as quais têm vinculação por decorrência com o processo de auto de infração
para a exigência de IPI n° 10830.000823/2008-81, do período de 10/2004 a 09/2007.
Dispõe o art. 6° do RICARF que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
O processo n° 10830.000823/2008-81 implica em alteração da escrita fiscal do
período em que há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente processo
foi sobrestado até o julgamento final daquele.
Então, a apuração do valor ressarcível e compensado deve ser revista para
acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados no auto de infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica em afastamento
da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o valor constitucional da segurança
jurídica.
Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação
que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.000823/2008-81, o acórdão n°
9303-013.121 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No
10.637, DE 2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se
para as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o importador
que revende os produtos importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A despeito de minha opinião pessoal no sentido de que não se aplica a suspensão
do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, de estabelecimento equiparado a industrial, pelo
exposto acima, deve ser aplicada a decisão do acórdão n° 9303-013.121.
Logo, adoto o voto vencedor lá proferido como razões de decidir, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99:
Vê-se que essa matéria foi apreciada recentemente por esse colegiado, o que
reflito que, depreendendo-se da análise do caput do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c
o seu §4o, literalmente tem-se que a suspensão do IPI na saída de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem para a elaboração dos produtos lá
classificados aplica-se na hipótese em que tais itens são adquiridos por
estabelecimento importador e revendidos ao mercado interno.
Se o legislador não restringiu a aplicação desse dispositivo - § 1o do art. 29 c/c §
4o do mesmo dispositivo legal - ao importador, não há razão de o julgador assim
proceder, em respeito ao art. 111 do CTN.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Nada obstante restar claro esse direcionamento, é de se recordar o recente
julgado do STF, quando da apreciação dos Recursos Extraordinários 946.648 e
979.626, em sede de repercussão geral, que fixou a tese no 906: “É constitucional a
incidência do imposto sobre produtos industrializados no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno”.
Para a fixação dessa tese, o Ministro Alexandre de Morais expôs o
entendimento de que se deve considerar fatos geradores distintos na operação
apreciada (desembaraço e saída de produtos do importador), tendo em vista que no
momento do desembaraço aduaneiro a empresa recolhe o IPI como importadora e na
revenda ao mercado interno, ainda que a mercadoria não sofra qualquer tipo de
industrialização, o contribuinte age como empresa equiparada a industrial.
Ou seja, aplicando-se a inteligência dessa decisão, o “importador” seria
equiparável ao industrial e, trazendo esse entendimento ao caso concreto, tem-se que
seria já aplicável o “caput” do art. 29 da Lei 10.637/02 – que trata da suspensão do IPI
ao estabelecimento equiparado a industrial. Ou seja, ao importador. Por fim,
proveitoso mencionar que a Lei 4.502/64, que dispõe sobre o IPI (antigo Imposto
sobre Consumo), em seu art. 4o traz regra específica de equiparação à estabelecimento
industrial/produtor, in verbis:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta
Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência
estrangeira; [...]”
Tal dispositivo é abrangente ao dispor que a equiparação deve valer “para todos
os efeitos” da lei do IPI. Com efeito, a equiparação a industrial teve a finalidade de
colocar os distintos estabelecimentos na mesma condição, no mesmo patamar,
sujeitando-se às mesmas obrigações e adotando os mesmos procedimentos previstos
na legislação do IPI.
Não há que se falar em tratamento discriminatório entre os produtos de
fabricação nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que fez a Lei 4.502/64
ao equiparar o importador a estabelecimento industrial, devendo-se aplicar a
inteligência dos enunciados ao art. 29 da Lei 10.637/02.
A equiparação do importador a estabelecimento industrial neutraliza o
tratamento dado ao produto produzido pela indústria nacional. Não se pode equiparar
o importador somente quanto aos deveres/obrigações inerentes ao IPI, esquecendo-se
dos direitos/benefícios/incentivos a eles concedidos.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Por isso, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art.
29 da Lei no 10.637/02, cabendo à unidade de origem verificar a quantificação do crédito para a
posterior homologação total ou parcial, de acordo com o resultado da liquidação efetuada.
Conclusão
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.500 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902978/2010-79

Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei
no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 440
DF CARF MF
Original